Tribunal: TJSP
Processo: 2171839-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE QUANTIA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ A QUANTIA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
Consoante entendimento consolidado pelo STJ, é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no total de até quarenta salários mínimos, estendendo-se a proteção legal à conta-corrente, aos fundos de investimento, ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE QUANTIA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ A QUANTIA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
Consoante entendimento consolidado pelo STJ, é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no total de até quarenta salários mínimos, estendendo-se a proteção legal à conta-corrente, aos fundos de investimento, ou mesmo ao dinheiro em poder da parte. Impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, incisos IV e X, do CPC, com a finalidade de resguardar a dignidade do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sobrevivência pessoal e familiar.
Determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal que é medida discricionária do Juízo, cabendo à instituição destinatária examinar as medidas cabíveis.
Reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação da quantia bloqueada a favor da agravante, mantida a decisão no restante.
- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000812729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171839-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGÉLICA MARTINS DE TOLEDO ZUPPO, é agravado LORD MUDANÇAS
LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram
provimento em parte ao recurso,vencido o 3o desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171839-64.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.613
AGRAVANTE: ANGÉLICA MARTINS DE TOLEDO ZUPPO
AGRAVADO: LORD MUDANÇAS LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE QUANTIA EM CONTA
CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ A QUANTIA DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS.
1.
Consoante entendimento consolidado pelo STJ, é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no total de
até quarenta salários mínimos, estendendo-se a proteção legal à conta-
corrente, aos fundos de investimento, ou mesmo ao dinheiro em poder
da parte. Impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, incisos IV e
X, do CPC, com a finalidade de resguardar a dignidade do devedor,
impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à
sobrevivência pessoal e familiar.
2.
Determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal
que é medida discricionária do Juízo, cabendo à instituição destinatária
examinar as medidas cabíveis.
3.
Reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação da
quantia bloqueada a favor da agravante, mantida a decisão no restante.
- Recurso parcialmente provido.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 33-34 que, nos
autos da execução de título extrajudicial movida por LORD MUDANÇAS
LTDA. em face de ANGÉLICA MARTINS DE TOLEDO ZUPPO e OUTRO,
(i) deferiu a liberação do valor de R$ 1.201,30, bloqueado de sua conta-
poupança, de forma que impenhorável; (ii) manteve o bloqueio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
relação aos demais valores constritos; e (iii) determinou que se oficiasse à
Caixa Econômica Federal para avaliação sobre eventual revisão do
benefício do auxílio emergencial e ao Ministério Público, para apuração
de eventual prática de crime.
Recorre a executada. Em síntese, afirma que faz
jus à gratuidade processual, denegada pelo Juízo a quo, e que as medidas
determinadas são desproporcionais ao caso concreto. Afirma que os
valores recebidos em sua conta-corrente são em maior parte depósitos
realizados pelo ex-marido para compra de alimentos e pagamento do
plano de saúde de MATHEUS, filho de ambos, e que outros créditos
esporádicos decorrem da venda de artigos pessoais da agravante em um
brechó.
Quanto à gratuidade processual, afirma que
possui única conta-corrente, não tem cartão de crédito, não tem plano de
saúde, não tem carro e o indeferimento do benefício prejudicará seu
próprio sustento. Aduz que não exerce atividade profissional e não aufere
qualquer renda, conforme imposto de renda dos três últimos anos (fls.
108-134).
Em relação aos valores bloqueados, argumenta
que apresentou comprovante de depósito nos montantes de R$ 850,00 e
R$ 650,00, para pagamento dos planos de saúde dos filhos (fls. 88-91),
sendo impenhoráveis por pertencerem a terceiros – alega que o plano não
está cancelado, como concluiu o Juízo a quo. Em relação às demais
quantias constritas, alega que derivam de socorros prestados pelo ex-
marido e poucas parcelas de um contrato de consignação por ela assinado
(fls. 100-104), por meio do qual realizou a venda de alguns pertences que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
tinha (fls. 105-107), valores necessários à manutenção de sua condição
mínima de vida e, também, impenhoráveis.
Aduz excesso de execução, pois o valor
constrito é irrisório se comparado ao total da dívida (cerca de 6,8%) e a
execução está garantida pela penhora sobre valores que o co-executado
tem a receber nos autos do inventário de ANNA CIPOLA MAZUGA (fls.
141-144).
Por fim, sustenta que preenche os requisitos
objetivamente fixados para recebimento do auxílio emergencial da Caixa
Econômica Federal.
Requereu a concessão de efeito suspensivo para
obstar o levantamento pelo credor da quantia penhorada e a expedição de
ofício à Caixa Econômica Federal. Manifestou oposição ao julgamento
do recurso em Sessão Virtual.
Foi concedido parcial efeito suspensivo ao
recurso, somente para obstar o levantamento pelo credor dos valores
penhorados.
Contrarrazões a fls. 667-695.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em execução de título extrajudicial, o que autoriza sua
impugnação, em separado, por agravo de instrumento (art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
3) Inicialmente, indefere-se o pedido de
concessão de gratuidade processual, diante dos indícios de riqueza
presentes nos autos. Verifica-se que a parte (i) obteve expressivo
rendimento com a venda de artigos pessoais de luxo (fls. 105-107); (ii)
realiza compras em valores incompatíveis com pessoa em situação de
pobreza (extrato de fls. 94-99), inclusive em supermercados de alto
padrão; (iii) embora afirme que não reside mais no bairro dos Jardins,
declara no instrumento de fls. 100-104 -- e consta das notas fiscais de fls.
105-107 -- que mora na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques 735,
casa 5, Vila Morumbi, endereço de alto padrão; e (iv) recolheu o valor do
preparo do recurso, elementos esses que afastam a presunção de
veracidade da declaração de pobreza.
4) No mérito, o pedido comporta parcial
provimento, pois o fato de os ativos financeiros estarem em conta-
corrente não retira a proteção legal de impenhorabilidade, determinada
no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Isso porque a quantia de até 40 salários mínimos
depositada em conta-poupança, por previsão do art. 833, X, é
absolutamente impenhorável, tendo tal norma a finalidade de resguardar
a subsistência do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores
destinados à sua sobrevivência e de sua família.
Nesse sentido é o entendimento do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
“É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de
sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados
em papel-moeda. 4. Admite-se, para se alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. De
qualquer modo, no caso dos autos, uma das aplicações
financeiras do devedor cobre tal quantia. 5. Recurso especial
parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 1.340.120/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., j. 18-11-2014)
Com
efeito,
a
impenhorabilidade
absoluta
estabelecida pelo ordenamento jurídico é matéria de ordem pública e de
interesse social, podendo ser arguida em qualquer fase do processo de
execução, e até mesmo ser conhecida de ofício pelo magistrado. A
propósito:
“1. A hipótese dos autos trata de nulidade absoluta, eis que, in
casu, a penhora de ativos financeiros recaiu sobre conta
salário, bem absolutamente impenhorável, nos termos do art.
649, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade absoluta de bens é
norma cogente que contém princípio de ordem pública, cabendo
ao magistrado, ex offício, resguardar o comando do art. 649 do
CPC, razão pela qual não há vício no decisum que acolheu
pedido formulado pela parte, ainda que sem a presença de
advogado, para que fosse determinado o desbloqueio da conta
salário então penhorada. Precedentes. 3. Recurso especial não
provido.” (STJ, REsp 1.189.848/DF, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2a T., j. 21-10-2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
Em recente julgado consignou-se que “é lícito ao
executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários
mínimos” (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018).
Somente podem ser penhorados os valores que,
depositados em contas bancárias ou em investimentos módicos, destinados à
subsistência do titular, somados, superem o valor de quarenta salários
mínimos.
A respeito, leciona HUMBERTO THEODORO JUNIOR
que a lei “preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta
de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de
previdência pessoal e familiar. A impenhorabilidade, na espécie, porém não
é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos. Sendo o
saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo.”1
E ainda: “os bens arrolados no art. 649, CPC,
são impenhoráveis, ressalvadas as situações em que se verificar a
disponibilidade da impenhorabilidade e aquelas previstas nos §§ 1° e 2°,
art. 649, CPC. As impenhorabilidades são erigidas como uma
densificação infraconstitucional da dignidade da pessoa humana (art.
1°, III, CRFB). (LUIZ GUILHERME MARIONI E DANIEL MITIDIERO, Código de
Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Editora RT)
Esta Câmara também assim já se posicionou:
1 Processo de execução e cumprimento de sentença, 25a ed., Leud: São Paulo, 2008, p. 261.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
PENHORA EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
BLOQUEIO
EM
CONTA
CORRENTE

VALORES
DECORRENTES DE SALÁRIO, INFERIORES A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS INADMISSIBILIDADE CPC/2015,
ART. 833, INCISO IV IMPENHORABILIDADE CPC/2015 -
ART. 833, INCISO X
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA

ENTENDIMENTO FIRMADO EM TRIBUNAL SUPERIOR
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2240018-21.2018.8.26.0000; Relator Des. Matheus Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data
de Registro: 05/02/2019).
Não se desconhece o direito de o credor receber o
que lhe é devido, como corolário do princípio da efetividade do processo
de execução. Tal direito, contudo, não é absoluto, porque a
impenhorabilidade de que trata o artigo 833 do CPC visa à proteção da
pessoa, ainda que devedora, evitando a degradação, em observância do
princípio da dignidade da pessoa humana.
Portanto, os valores são impenhoráveis, sendo
despiciendo analisar se há prova de os valores pertencerem ou não a
terceiros.
5) No entanto, em relação à expedição de ofício à
Caixa Econômica Federal, trata-se de medida discricionária do
Magistrado, que não poderá ser obstada, cabendo ao órgão destinatário
examinar a informação e adotar as medidas que julgar cabíveis e
pertinentes, como entender de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2171839-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.613 - BM
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para declarar a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários
mínimos e determinar a liberação em favor da agravante.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator